Tribunal: TJES
Processo: 5013982-95.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013982-95.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMERSON DOS SANTOS ROSA e outros
RECORRIDO: ROBERTO SANTANA TAVARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA VIA
WHATSAPP
. PRODUTOS NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5013982-95.2022.8.08.0011

Recorrentes: HEMERSON DOS SANTOS ROSA e LEIDIANE MATIAS DA SILVA

Recorrido: ROBERTO SANTANA TAVARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HEMERSON DOS SANTOS ROSA e LEIDIANE MATIAS DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou uma compra de roupas por atacado na loja da parte recorrida, pelo valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), mas que não recebeu os produtos comprados, lhe sendo restituído apenas parte do valor (R$ 250,00), razão pela qual ingressou com a presente demanda, pleiteando a restituição do restante do valor pago e indenização por danos morais. Em razão da procedência parcial de seu pleito (indenização por danos materiais no montante de R$ 325,00) e considerando a revelia do recorrido, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação deste ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes, consistente na compra de roupas, pela parte recorrente, junto à loja do recorrido.

Entrementes, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade, sendo tal situação bastante corriqueira em transações
online
.

Além do mais, é sabido que a caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora/recorrente, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

Outrossim, ainda que exista falha na prestação do serviço em relação à parte recorrida, a questão não ultrapassa o mero descumprimento contratual e, na ausência de qualquer excepcionalidade, não há que se falar em dano moral, que está ligado a situações vexatórias e humilhantes, o que não restou demonstrado no caso (considerando não se tratar de dano moral
in re ipsa
, prescindível de comprovação para a sua ocorrência).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS PELA I
NTERNET
.
PRODUTO

NÃO

ENTREGUE
. CANCELAMENTO DA COMPRA SEM DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE, DIGNIDADE OU DE GRAVE DESCONSIDERAÇÃO.
DANO

MORAL

NÃO
COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50253726020218210003, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 04-07-2023)

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] no caso dos autos, entendo que o tempo despendido pelos autores na via administrativa não ultrapassou o limite do razoável, embora não tenha obtido êxito em resolver a demanda naquela via, pelo que hei por bem indeferir o pleito de indenização moral a título de desvio produtivo”
(
sic
– ID 7754855, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HEMERSON DOS SANTOS ROSA e LEIDIANE MATIAS DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)